Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-44.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII do CDC – Relação comercial com o credor original devidamente comprovada pela juntada de proposta de adesão a cartão de

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Morais – Contrato não reconhecido - Negativação questionada – Improcedência - Inconformismo – Relação de consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova, nos termos do art.6o, VIII do CDC – Relação comercial com o credor original devidamente comprovada pela juntada de proposta de adesão a cartão de crédito e faturas – Inexistência de provas da quitação da obrigação - Cessão de Crédito demonstrada - Cobrança que se mostra lícita – Aplicação da regra prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil - Sentença mantida – Recurso não provido. *